Tribunal: TJBA
Processo: 8003760-22.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003760-22.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANDRE DOS SANTOS CORREIA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem determinou a emenda da inicial após devolução negativa da carta de citação, para que o ente exequente indicasse endereço atualizado do executado. Intimado eletronicamente, o Município permaneceu inerte e deixou de cumprir a diligência determinada, razão pela qual foi proferida sentença de extinção do processo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a inércia do ente público em atender determinação judicial de emenda da petição inicial, destinada a viabilizar a citação do executado, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. Embora a execução fiscal seja regida pela Lei nº 6.830/1980, o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente, conforme art. 1º da referida lei, inclusive quanto às regras relativas à regularidade da petição inicial. 4. A indicação do domicílio do devedor não constitui requisito absoluto da petição inicial da execução fiscal, mas a determinação judicial para complementação de dados que viabilizem a citação insere-se nos poderes de condução do processo atribuídos ao magistrado. 5. Intimado para promover a emenda da inicial e indicar endereço atualizado do executado, o Município permaneceu inerte, deixando de cumprir a diligência ou de justificar eventual impossibilidade de atendimento, caracterizando ausência de impulso processual. 6. O descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inércia do exequente em impulsionar a execução fiscal, após regular intimação, legitima a extinção do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A inércia do exequente em atender determinação judicial de emenda da petição inicial destinada a viabilizar a citação do executado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. A Lei de Execuções Fiscais admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, inclusive quanto às consequências do descumprimento de determinação judicial necessária ao regular prosseguimento do processo. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 6º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP (Tema 314, recursos repetitivos); TJBA, Apelação nº 8007183-58.2020.8.05.0004, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 18.11.2025; TJBA, Apelação nº 8002055-57.2020.8.05.0004, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8003760-22.2022.8.05.0004, que tem como parte APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e parte APELADO: ANDRE DOS SANTOS CORREIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,